Tribunal: TJSP
Processo: 2247138-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que reconheceu de ofício a prescrição de parte do débito executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a possibilidade de cobrança dos aluguéis vencidos desde a citação. Sentença que condenou o réu ao pagamento de aluguel, fixado em 1/6 do valor apurado pela perícia, desde a citação. Trânsito em julgado do processo principal que ocorreu em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que reconheceu de ofício a prescrição de parte do débito executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a possibilidade de cobrança dos aluguéis vencidos desde a citação. Sentença que condenou o réu ao pagamento de aluguel, fixado em 1/6 do valor apurado pela perícia, desde a citação. Trânsito em julgado do processo principal que ocorreu em 2012. Cumprimento de sentença que teve início em 2019, visando o recebimento dos aluguéis desde a citação (ocorrida em 2007). Impossibilidade. Credora que se manteve inerte desde o trânsito em julgado. Cobrança de aluguel que prescreve em três anos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247138-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINA
LUCIA SAMPAIO GUGLIELMI, é agravado RONALDO FURLAN CRUZ SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247138-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2686
2
Voto no 2686
Agravo de Instrumento no 2247138-81.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0017959-20.2019.8.26.0001
Agravante: Regina Lucia Sampaio Guglielmi
Agravado: Ronaldo Furlan Cruz Sampaio
Comarca: Foro Regional de Santana
Juiz prolator: Raphael Garcia Pinto
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória
que reconheceu de ofício a prescrição de parte do
débito
executado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Agravante que alega a possibilidade de cobrança dos
aluguéis vencidos desde a citação. Sentença que
condenou o réu ao pagamento de aluguel, fixado em 1/6
do valor apurado pela perícia, desde a citação. Trânsito
em julgado do processo principal que ocorreu em 2012.
Cumprimento de sentença que teve início em 2019,
visando o recebimento dos aluguéis desde a citação
(ocorrida em 2007). Impossibilidade. Credora que se
manteve inerte desde o trânsito em julgado. Cobrança
de aluguel que prescreve em três anos. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 53/54 dos autos de origem, que reconheceu a prescrição
de parte do valor executado, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição de parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247138-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2686
3
obrigação exequenda, advertindo o exequente de que eventual
pedido de cumprimento de sentença deverá se restringir apenas ao
período compreendido pelos três anos anteriores à distribuição do
cumprimento de sentença, ou seja 01/08/2016 em diante, até a
desocupação do bem.
Portanto, apresente a credora nova planilha de débito observando
os termos desta decisão, no prazo de 15 dias, sob pena de
arquivamento.
Irresignado,
recorre
a
Exequente,
ora
Agravante,
aduzindo, em apertada síntese, que 1) as partes são irmãos, possuindo, cada
um, 1/6 do imóvel recebido por herança de seu falecido genitor, que está na
posse exclusiva do Executado; 2) A Agravante é credora de fração do aluguel,
fixado em perícia, desde a citação, ocorrida em 31/01/2007, até a efetiva
desocupação do bem; 3) o processo principal transitou em julgado em
20/08/2012; 4) em razão do falecimento de outro irmão das partes, cujo inventário
terminou em 2013, o cumprimento de sentença foi postergado. Requereu, em
decorrência, a reforma da decisão para que “seja incluído no pedido de
cumprimento de sentença o período compreendido de 31/01/2007 até a
desocupação do bem”.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito ativo (fls. 48).
Contraminuta às fls. 52/60.
É o relatório.
Sustenta a Exequente, ora Agravante, que as partes são
irmãos, razão pela qual tentou realizar conciliação; sustentando que a ação tem
natureza indenizatória, em razão da existência de condomínio entre irmãos, cujo
prazo prescricional seria de dez anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247138-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2686
4
A sentença proferida nos autos principais (fls. 23/25)
julgou parcialmente procedente a ação para “CONDENAR o requerido ao
pagamento em favor da autora de indenização correspondente a aluguel mensal,
no montante de 1/6 do aluguel apurado pelo perito (R$ 1.940,00 fls. 581), desde
a citação até que o requerido desocupe o imóvel, retirando seus pertences. O
valor do aluguel será corrigido anualmente, a contar do primeiro, conforme o
IGPM”.
O n. Des. Neves Amorim negou provimento ao recurso de
apelação (fls. 27/31) no acórdão proferido em 16/07/2012.
Tem-se, portanto, que a sentença fixou, em favor da
Agravante, o pagamento de aluguel, cujo prazo prescricional é de três anos,
conforme o artigo 206, parágrafo 3o, I, do Código Civil.
Dispõe a Súmula 150 do E. Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
A ação transitou em julgado em 20/08/2012, tendo sido
requerido o cumprimento de sentença somente em 01/08/2019, após lapso
temporal de aproximadamente 7 anos.
Assim, era de rigor a declaração da prescrição de parte
dos valores executados, cujos vencimentos ocorreram há mais de três anos.
Ressalto, ainda, que a Exequente não promoveu qualquer
ato executório desde o trânsito em julgado, denotando sua desídia e/ou
desinteresse na execução do valor fixado de aluguel.
Assim, deve ser mantida a decisão guerreada.

Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247138-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2686
5
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA